Tribunal: TJMT
Processo: 1040288-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1040288-19.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: CARLINDA SOARES DA SILVA
AGRAVADO: FELIPE ALENCAR SANTOS
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – LIMINAR DEFERIDA – ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA – AÇÃO ANULATÓRIA EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL – AUSÊNCIA DE TUTELA ANTECIPADA SUSPENSIVA – INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA – TÍTULO REGISTRADO – FÉ PÚBLICA REGISTRAL – ART. 1.245, § 2o, DO CC – ART. 30, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 9.514/97 – CONTROVÉRSIAS CONTRATUAIS RESOLVIDAS EM PERDAS E DANOS – DIREITO À MORADIA E PROTEÇÃO À PESSOA IDOSA QUE NÃO SE SOBREPÕEM AO DIREITO DE PROPRIEDADE REGULARMENTE CONSTITUÍDO – PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS REJEITADOS – PRAZO LEGAL RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.
A mera pendência de ação anulatória na Justiça Federal, sem tutela antecipada suspendendo os efeitos da arrematação ou do registro, não configura prejudicialidade externa apta a paralisar a ação de imissão na posse, que possui autonomia em relação à discussão sobre a validade do título aquisitivo (art. 313, V, "a", CPC).
O princípio da fé pública registral assegura presunção de legitimidade ao registro imobiliário, de modo que, enquanto não decretada judicialmente sua invalidade, o adquirente continua a ser havido como proprietário (art. 1.245, § 2o, CC).
O art. 30, parágrafo único, da Lei no 9.514/97 estabelece que controvérsias sobre estipulações contratuais ou requisitos procedimentais de leilão não obstam a imissão na posse, devendo ser resolvidas em perdas e danos.
O direito constitucional à moradia, a função social da propriedade e a proteção à pessoa idosa, embora relevantes, não possuem força para obstar os efeitos jurídicos legítimos decorrentes da aquisição da propriedade por terceiro de boa-fé em leilão público devidamente registrado, especialmente quando a ocupação decorre de vínculo rompido por inadimplemento contratual.
Eventual procedência da ação anulatória federal poderá repercutir em ressarcimento por perdas e danos contra a instituição financeira, sem prejuízo da estabilização da situação possessória em favor do adquirente registral.
O prazo de trinta dias para desocupação voluntária, fixado em lei, mostra-se razoável e proporcional, considerando que a agravante foi notificada extrajudicialmente e permaneceu no imóvel por mais de dois meses em razão da tutela recursal deferida, totalizando período superior aos noventa dias pleiteados subsidiariamente.
Recurso desprovido. Tutela recursal revogada. Prazo de trinta dias para desocupação a contar da publicação do acórdão e intimação da Defensoria Pública.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040288-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLINDA SOARES DA SILVA - CPF: 325.704.901-30 (AGRAVANTE), FELIPE ALENCAR SANTOS - CPF: 008.415.631-79 (AGRAVADO), CAROLINE FERNANDA DE PAULA SILVA - CPF: 033.885.011-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – LIMINAR DEFERIDA – ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA – AÇÃO ANULATÓRIA EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL – AUSÊNCIA DE TUTELA ANTECIPADA SUSPENSIVA – INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA – TÍTULO REGISTRADO – FÉ PÚBLICA REGISTRAL – ART. 1.245, § 2o, DO CC – ART. 30, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 9.514/97 – CONTROVÉRSIAS CONTRATUAIS RESOLVIDAS EM PERDAS E DANOS – DIREITO À MORADIA E PROTEÇÃO À PESSOA IDOSA QUE NÃO SE SOBREPÕEM AO DIREITO DE PROPRIEDADE REGULARMENTE CONSTITUÍDO – PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS REJEITADOS – PRAZO LEGAL RAZOÁVEL –
RECURSO DESPROVIDO
.

A mera pendência de ação anulatória na Justiça Federal, sem tutela antecipada suspendendo os efeitos da arrematação ou do registro, não configura prejudicialidade externa apta a paralisar a ação de imissão na posse, que possui autonomia em relação à discussão sobre a validade do título aquisitivo (art. 313, V, "a", CPC).

O princípio da fé pública registral assegura presunção de legitimidade ao registro imobiliário, de modo que, enquanto não decretada judicialmente sua invalidade, o adquirente continua a ser havido como proprietário (art. 1.245, § 2o, CC).

O art. 30, parágrafo único, da Lei no 9.514/97 estabelece que controvérsias sobre estipulações contratuais ou requisitos procedimentais de leilão não obstam a imissão na posse, devendo ser resolvidas em perdas e danos.

O direito constitucional à moradia, a função social da propriedade e a proteção à pessoa idosa, embora relevantes, não possuem força para obstar os efeitos jurídicos legítimos decorrentes da aquisição da propriedade por terceiro de boa-fé em leilão público devidamente registrado, especialmente quando a ocupação decorre de vínculo rompido por inadimplemento contratual.

Eventual procedência da ação anulatória federal poderá repercutir em ressarcimento por perdas e danos contra a instituição financeira, sem prejuízo da estabilização da situação possessória em favor do adquirente registral.

O prazo de trinta dias para desocupação voluntária, fixado em lei, mostra-se razoável e proporcional, considerando que a agravante foi notificada extrajudicialmente e permaneceu no imóvel por mais de dois meses em razão da tutela recursal deferida, totalizando período superior aos noventa dias pleiteados subsidiariamente.

Recurso desprovido. Tutela recursal revogada. Prazo de trinta dias para desocupação a contar da publicação do acórdão e intimação da Defensoria Pública.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1040288-19.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

CARLINDA SOARES DA SILVA

AGRAVADO:

FELIPE ALENCAR SANTOS

RELATÓRIO.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
CARLINDA SOARES DA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, subscrita pelo
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
, que, nos autos da Ação de Imissão na Posse no 1103904-39.2025.8.11.0041, promovida por
FELIPE ALENCAR SANTOS
, foi deferida tutela provisória de urgência para determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, autorizando-se, em caso de inércia, o uso de força policial e arrombamento.

Nas razões do agravo, protocoladas sob Id. 328757362, a parte agravante, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, defende a existência de prejudicialidade externa entre a presente ação possessória e a demanda no 1037312-18.2025.4.01.3600, em trâmite perante a 6a Vara Federal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária de Mato Grosso, na qual a agravante, representada pela Defensoria Pública da União, discute a nulidade da consolidação da propriedade fiduciária e do leilão extrajudicial que resultou na venda do imóvel ao recorrido.

Alega que a validade do título dominial apresentado na presente demanda depende do julgamento da referida ação federal, o que atrai a aplicação do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC.

Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no sentido de que, havendo ação anulatória de leilão em trâmite, impõe-se o sobrestamento da ação possessória.

Argumenta que a manutenção da decisão agravada ocasionaria risco de dano irreversível à recorrente, pessoa idosa e vulnerável, residente no imóvel há mais de 40 anos, sendo este seu único lar.

Defende, no mais, que a desocupação forçada, com autorização de arrombamento, violaria diretamente os direitos fundamentais à moradia, à dignidade da pessoa humana e à proteção da pessoa idosa, previstos nos artigos 1o, III, 6o e 230 da CF, bem como no artigo 71 do Estatuto da Pessoa Idosa.

Requer, com fundamento no artigo 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso. Subsidiariamente, pleiteia o sobrestamento da liminar de imissão na posse até o julgamento final da ação de origem, com base nos artigos 297 e 300, §3o, do CPC, e, ainda, de forma alternativa, a prorrogação do prazo de desocupação voluntária para 90 (noventa) dias. Ao final, postula expressamente o prequestionamento dos artigos 297, 300, §3o e 313, V, “a”, do CPC; artigos 1o, III, 5o, XXIII, 6o e 230 da CF; e artigos 2o, 3o e 71 do Estatuto da Pessoa Idosa.

A almejada tutela recursal foi
deferida
pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal, na data de 25/11/2025, conforme decisão Id. 331010372,
“para suspender a eficácia da decisão agravada, mantendo-se a parte agravante na posse do imóvel, até ulterior deliberação deste Tribunal ou até o trânsito em julgado da ação anulatória em trâmite na Justiça Federal (o que ocorrer primeiro)”
(sic).

Contraminuta da parte recorrida no Id. 339222889 pelo desprovimento do recurso. Pede, ainda, o reconhecimento da má-fé da parte agravante; sua condenação ao pagamento da taxa de ocupação e perdas e danos, como forma de reparar os prejuízos causados pela ocupação indevida; condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Manifestação do Ministério Público na peça Id. 339903399 pela dispensabilidade de sua intervenção no caso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
CARLINDA SOARES DA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo no 1103904-39.2025.8.11.0041, que deferiu liminar de imissão na posse em favor de Felipe Alencar Santos, adquirente de imóvel arrematado em leilão extrajudicial promovido pela EMGEA – Empresa Gestora de Ativos S.A., concedendo prazo de trinta dias para desocupação voluntária, com autorização para uso de força policial e arrombamento após o decurso do prazo.

A agravante, por meio da Defensoria Pública, sustenta a existência de prejudicialidade externa em razão de ação anulatória que tramita perante a 6a Vara Federal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária de Mato Grosso, processo no 1037312-18.2025.4.01.3600, na qual questiona a validade da consolidação da propriedade fiduciária e do leilão extrajudicial que deu origem à aquisição do imóvel pelo agravado. Alega que na ação federal pleiteia-se a nulidade da notificação pessoal prevista no artigo 26, parágrafos 2o e 2o-A, da Lei no 9.514/97, vez que jamais foi intimada pessoalmente, o reconhecimento do adimplemento substancial do contrato habitacional, com o pagamento de cento e sessenta e nove parcelas, e a violação aos direitos fundamentais à moradia, à função social da propriedade e à boa-fé contratual. Argumenta ainda que se trata de pessoa idosa de oitenta e cinco anos, de baixa renda, com diversos problemas de saúde, que reside no imóvel há mais de quarenta anos, sendo este sua única moradia, invocando violação ao direito fundamental à moradia e à proteção integral da pessoa idosa. Requer, em síntese, a suspensão do processo de imissão na posse até o trânsito em julgado da ação federal ou, subsidiariamente, o sobrestamento da liminar até o julgamento final da ação de origem ou, ainda, a ampliação do prazo de desocupação de trinta para noventa dias.

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que
não deve prosperar
.

O imóvel objeto da lide foi regularmente arrematado em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal, com a devida publicidade, consolidação da propriedade e registro imobiliário em favor do agravado, conforme escritura pública de compra e venda devidamente registrada na matrícula do imóvel.

A alegação de nulidade do procedimento de execução extrajudicial por ausência de intimação pessoal está sendo discutida em ação anulatória própria perante a Justiça Federal, porém, não há nos autos do presente recurso qualquer comprovação de tutela antecipada deferida à agravante naquele juízo capaz de suspender os efeitos da arrematação ou do registro da consolidação da propriedade.

A tese central da agravante fundamenta-se na prejudicialidade externa, prevista no artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, segundo o qual o processo deve ser suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa que constitua objeto de controvérsia em outro juízo:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo;”

Como se vê, a prejudicialidade externa justifica a suspensão do feito apenas quando a resolução da demanda acessória for indispensável à prolação da sentença.

Contudo, a mera existência de ação anulatória paralela não tem o condão, por si só, de paralisar o trâmite da ação de imissão na posse, especialmente quando não demonstrado risco concreto de decisões conflitantes ou irreversibilidade da medida que justifique a suspensão.

A prejudicialidade externa justifica a suspensão do feito apenas quando a resolução da demanda acessória for indispensável à prolação da sentença, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que a ação de imissão possui autonomia em relação à validade do título aquisitivo.

Ademais, eventual procedência da demanda anulatória federal poderá repercutir em ressarcimento por perdas e danos, hipótese admitida pelo próprio ordenamento jurídico como sucedâneo adequado, não se justificando a manutenção da posse em detrimento do arrematante que ostenta título válido e eficaz perante o registro imobiliário.

Outrossim, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a posse pode ser conferida ao arrematante enquanto estiver hígido o título de aquisição.

Reforçando tal inferência, o princípio da segurança jurídica e da fé pública registral exigem respeito à presunção de legitimidade dos registros públicos. A literalidade do artigo 1.245, §§ 1o, do Código Civil, é clara:

“Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1
o
Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

§ 2
o
Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.”

Além disso, ainda que se alegue a ausência de intimação pessoal, esta discussão será analisada em juízo próprio, e não compete a esta instância recursal estadual, no âmbito de cognição restrita do agravo, reformar decisão baseada em posse derivada de registro válido.

Por fim, como bem pontuado nas contrarrazões, admitir a suspensão da ordem de imissão com base apenas em possível invalidade do título levaria à indevida antecipação dos efeitos de eventual sentença federal, o que violaria o devido processo legal e a autonomia dos ritos processuais em curso.

Ou seja, a pretensão da agravante, sob o manto da prejudicialidade, na realidade demanda a tutela específica de suspensão de efeitos do registro, o que não foi concedido pela Justiça competente.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE. CONSOLIDAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. MATÉRIA DE FATO.
SÚMULA No 7/STJ. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A ausência de impugnação específica de fundamento do acórdão recorrido atrai a aplicação da Súmula no 283/STF. 2. Na hipótese, a verificação da prejudicialidade externa demanda o reexame das circunstâncias fáticas dos autos, o que é defeso na instância especial. Súmula no 7/STJ. 3.
Esta Corte traçou orientação no sentido de que o art. 265, IV, "a", do Código de Processo Civil/1973 não impõe o sobrestamento da ação de imissão de posse enquanto se discute, em outra demanda, a anulação de ato de transferência do domínio. Precedentes
.
4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp n. 974.060/MS, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 17.10.2017 – negritei)

“
IMISSÃO NA POSSE
– COMPRA DE
IMÓVEL
REALIZADA ATRAVÉS DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC –
PREJUDICIALIDADE

EXTERNA
COM
AÇÃO

ANULATÓRIA
DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – REJEITADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O c. STJ fixou o entendimento no sentido de não ser necessário suspender o trâmite da
ação
de imissão na posse, quando houver
ação

anulatória
questionando a legalidade do leilão extrajudicial realizado
.
A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, consoante se verifica na espécie.”
(N.U 1015949-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 24/01/2024)

“
AÇÃO
DE IMISSÃO DE POSSE
– ADJUDICAÇÃO – COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO
IMÓVEL
JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -- PROPRIEDADE COMPROVADA - JUSTO TITULO -
AÇÃO

ANULATÓRIA
EM TRÂMITE –
PREJUDICIALIDADE
INEXISTENTE
– RECURSO DESPROVIDO. O adquirente de
imóvel
tem o direito de obter a imissão na posse do bem adquirido por meio de contrato de compra e venda devidamente registrado de quem injustamente o detenha.
Não constitui
prejudicialidade

externa
, a justificar a suspensão do processo, a existência de
ação

anulatória
em tramite perante a Justiça Federal, diante do direito dominial legitimamente adquirido, de sorte que cumpre ao juiz garantir a plena eficácia do direito de propriedade outorgado pelo agente financeiro ao adquirente que, tendo quitado a dívida e, assim, pago o preço total do
imóvel
, deduz legítima pretensão em face do possuidor direto que o injustamente detém o bem
.
Recurso desprovido.”
(N.U 1009692-02.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 02/05/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE IMISSÃO DE
POSSE
– TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 –
IMÓVEL
ARREMATADO EM LEILÃO – TÍTULO DE DOMÍNIO – COMPROVAÇÃO – REGISTRO EM MATRÍCULA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE BEM
IMÓVEL
COM PACTO ADJETO DE
ALIENAÇÃO

FIDUCIÁRIA
EM GARANTIA, COM FORÇA DE ESCRITURA PÚBLICA –
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE
IMÓVEL
EM TRÂMITE – CAUSA DE
PREJUDICIALIDADE

EXTERNA
– INEXISTÊNCIA
– RECURSO PROVIDO. A ação de imissão de
posse
é própria para aqueles que detêm o título do domínio, mas não exercem a
posse
. Assim, o seu deferimento pressupõe, além da prova do domínio, a delimitação do bem e a
posse
injusta de um terceiro.
A aquisição da propriedade do
imóvel
em leilão, por meio do registro em matrícula de Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem
Imóvel
com Pacto Adjeto de
Alienação

Fiduciária
em Garantia, com força de escritura pública, confere ao titular do domínio direito pleno de usar, gozar, dispor da coisa, tratando-se de título legítimo a amparar o pleito de imissão na
posse
, não sendo o ajuizamento de ação
anulatória
causa de
prejudicialidade

externa
sem que haja pronunciamento jurisdicional positivo (tutela antecipada para obstar os efeitos da mora) naqueles autos
.-“
(N.U 1010060-71.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

De outra feita, o direito constitucional à moradia não pode, por si só, servir como fundamento impeditivo da desocupação, isso porque, não obstante a sua inegável relevância enquanto direito fundamental de natureza social, tal prerrogativa não possui força para obstar os efeitos jurídicos legítimos decorrentes da aquisição da propriedade por terceiros de boa-fé em leilão público devidamente registrado.

Desta feita, incabível a aplicação do direito à moradia como óbice à imissão na posse por adquirente que detém justo título e registro imobiliário, notadamente quando ausente posse amparada por título legítimo ou justo motivo jurídico.

Ademais, a ocupação do bem pelo agravado decorre de vínculo já rompido com a instituição fiduciária, não havendo demonstração de posse em condições que autorizem a proteção possessória contra o novo titular do domínio.

Neste contexto, a ilação genérica de função social da posse ou de dignidade da pessoa humana, sem demonstração de situação concreta que legitime a permanência no imóvel, não se sobrepõe ao direito de propriedade regularmente constituído.

Em suma, a simples pendência de ação anulatória na esfera federal, na qual sequer houve a concessão de liminar em favor da ora agravante, não justifica a suspensão do processo de imissão ou a manutenção da posse em sua esfera. Caso, ao final, reste reconhecido o direito da autora na via própria, poderá esta pleitear eventuais perdas e danos contra a instituição financeira ou contra o arrematante, conforme as vias ordinárias e sem prejuízo da estabilização da situação possessória ora em exame.

De mais a mais, o artigo 30, parágrafo único, da Lei no 9.514/97 é expresso ao assegurar que, arrematado o imóvel ou consolidada definitivamente a propriedade no caso de frustração dos leilões, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de cobrança e leilão, excetuada a exigência de notificação do devedor e, se for o caso, do terceiro fiduciante, não obstarão a reintegração de posse e serão resolvidas em perdas e danos.

Portanto, mesmo que a agravante sustente vícios no procedimento extrajudicial, tais alegações não impedem a restituição imediata da posse ao legítimo proprietário, pois a lei é categórica ao assegurar que discussões paralelas sobre o contrato ou sobre a execução fiduciária não suspendem, não limitam e não condicionam o direito possessório do adquirente registral, que permanece plenamente eficaz.

De outra feita, o direito constitucional à moradia, não obstante sua inegável relevância enquanto direito fundamental de natureza social, não possui força para obstar os efeitos jurídicos legítimos decorrentes da aquisição da propriedade por terceiros de boa-fé em leilão público devidamente registrado.

A ocupação do bem pela agravante decorre de vínculo já rompido com a instituição fiduciária em razão do inadimplemento contratual, não havendo demonstração de posse em condições que autorizem a proteção possessória contra o novo titular do domínio, de modo que alegação genérica de função social da posse, dignidade da pessoa humana ou proteção da pessoa idosa, sem demonstração de situação concreta que legitime a permanência no imóvel, não se sobrepõe ao direito de propriedade regularmente constituído, mesmo porque, embora a Constituição Federal assegure o direito à moradia, tal garantia não autoriza a ocupação indefinida de imóvel alheio, não afasta o direito de propriedade regularmente constituído e tampouco impede o exercício do direito possessório pelo legítimo adquirente.

A simples pendência de ação anulatória na esfera federal, na qual sequer houve a concessão de liminar em favor da agravante, não justifica a suspensão do processo de imissão ou a manutenção da posse em sua esfera. Caso, ao final, reste reconhecido o direito da agravante na via própria, poderá esta pleitear eventuais perdas e danos contra a instituição financeira, conforme as vias ordinárias e sem prejuízo da estabilização da situação possessória ora em exame. Qualquer questionamento que o antigo mutuário tenha perante a Caixa Econômica Federal e a EMGEA será resolvido em perdas e danos em processo a ser discutido na esfera federal, permanecendo inalterada a arrematação, sendo que o arrematante não é parte nessa discussão.

Quanto aos pedidos subsidiários de sobrestamento da liminar até o julgamento final da ação de origem ou de ampliação do prazo de desocupação de trinta para noventa dias, também não merecem acolhimento, isso porque o prazo de trinta dias fixado na decisão agravada é o fixado em Lei, mostrando-se razoável e proporcional, considerando que a agravante já foi devidamente notificada extrajudicialmente para desocupação voluntária, teve ampla oportunidade de se manifestar nos autos, ponderando ainda que por força da liminar recursal outrora deferida (em 26/11/2025), a requerente está há mais de dois meses na posse do imóvel, o que, somado ao trinta dias que correrão a partir da publicação do acórdão, remontam mais de 90 dias, contemplando a pretensão subsidiária.

Por fim, considerando que o recurso de agravo de instrumento limita-se ao exame do acerto ou não da decisão recorrida, mostra-se indevido qualquer pronunciamento acerca de litigância de má-fé, pagamento de aluguel e afins vindicado pela parte agravada em sede de contraminuta, as quais poderão ser analisadas na ação de origem pelo condutor do feito.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso,
revogando
a tutela recursal outrora deferida de Id. 331010372, e mantendo incólume a decisão recorrida, assinalando apenas que o prazo de trinta dias para desocupação correrá a partir da publicação do acórdão deste julgado e intimação da Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026